Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742236-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MM PINNA LTDA, MARILENE ALVARES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória ID 180129177 (origem), integrada pela decisão de rejeição de embargos de declaração ID 247535086 (origem) que, nos autos da Execução Fiscal no 0060475-22.2011.8.07.0015 ajuizada em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS MM PINNA LTDA E OUTRA, deferiu a consulta INFOJUD e afirmou que o termo final da prescrição intercorrente seria prorrogado até 15/04/2024, conforme decisão ID 145736093 (origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar de corretamente fixado o termo inicial da prescrição intercorrente na data de intimação do INFOJUD em 15/07/2016, o juízo equivocadamente consolidou o termo final da prescrição intercorrente em 15/04/2024. Alega que a paralisação processual foi mais longa, estendendo-se até 25/07/2022, em razão da digitalização dos autos e de outras intercorrências processuais, de modo que o termo final da prescrição intercorrente deveria ser alterado para 19/10/2026. Assevera que a decisão agravada fixou o termo final aquém do que realmente devido, pois a digitalização não foi finalizada em 08/04/2019, mas apenas em 08/04/2021. Aduz que, durante todo esse período, a tramitação não foi providenciada em busca do crédito pretendido pelo exequente, mas apenas para sanar irregularidades processuais havidas no que se refere à competência e à assistência da Curadoria Especial. Requer, ao final, o provimento ao recurso para alterar o termo final da prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Isento de preparo (artigo 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Em detida análise ao feito, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto visa rediscutir questão já atingida pela preclusão. Com efeito, a decisão agravada destacou, quanto ao ponto ora impugnado, que: “Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 15/07/2016 (ID 43331286, pág. 45), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 15/07/2017, PORÉM, conforme decisão proferida no ID 145736093, o termo final da prescrição deve ser prorrogado para 15/04/2024.” Por outro lado, conforme destacado na decisão ora agravada, a questão acerca do termo final da prescrição restou claramente definida pela decisão ID 145736093 (origem), proferida em 19/12/2022, de modo que não se mostra cabível a rediscussão da questão. Confira-se: “A questão posta em Juízo diz respeito à prescrição intercorrente, nos termos das manifestações da partes de ID. É o relatório. DECIDO. Depreende-se dos autos que o crédito tributário foi constituído entre 01/11/2006 e 07/04/2008 e a execução fiscal foi ajuizada em 24/02/2011. Os executados foram citados por edital, disponibilizado em 01/06/2015 (ID 43331286 - pág. 31). Após a citação, o Distrito Federal foi intimado a primeira vez acerca da não localização de bens em 15/07/2016 (ID 43331286 - pág. 45). Nessa data iniciou-se o prazo de suspensão do processo de 1 (um) ano – artigo 40, §§1o e 2o, da LEF (Temas 566 e 567). O sobredito interregno de 1 (um) ano encerrou-se em 15/07/2017 e, na ocasião, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos (tema 569), com termo final previsto para 15/07/2022. Todavia, em 2017, o exequente postulou pela suspensão do feito (mesmo ID, pág. 56) e o feito permaneceu aguardando decisão pelo período de 14/12/2017 a 08/04/2019, após a digitalização dos autos, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do STJ. Assim o termo final deve assim ser prorrogado para 15/04/2024. Nesse sentido, ainda não se verificou a prescrição intercorrente. Intimem-se as partes, ocasião em que o Distrito Federal deverá promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” Destaque-se que os fatos constantes das alegações recursais apresentadas pelo Distrito Federal são anteriores à decisão acima transcrita, de modo que poderiam ter sido oportunamente apresentados ao Juízo de origem. No entanto, não houve qualquer impugnação por parte do exequente agravante. No caso, conforme bem destacado pelo Juízo de origem na decisão que respondeu aos embargos de declaração opostos pelo exequente (ID 247535086 – origem), “A decisão recorrida apenas reproduziu o que já havia sido decidido, conferindo efetividade, contudo, ao prazo de suspensão de ano.” Desse modo, não tendo o ora agravante se insurgido, de forma tempestiva, por meio do instrumento recursal adequado, conclui-se pela clara preclusão da questão. Portanto, conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. Nesse mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado já havia sido definido por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados. Verificada, pois, preclusão consumativa (art. 507, CPC) 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405776, 07250057920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022.)” Nesse contexto, constatada a preclusão da questão objeto do presente agravo de instrumento, este se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora